Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRA MAIS BENÉFICA DEVE RETROAGIR. OBSERVÂNCIA. NORMA CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) foi expressamente revogado pelo artigo 19 da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
2. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, ao dispor sobre a progressão de regime, em seu inciso V prevê a aplicação do percentual de 40% (2/5) para o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e, em seu inciso VII, o percentual de 60% (3/5) para os condenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados (reincidência específica).
3. Não há menção à reincidência genérica, de forma a se concluir que, àquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), ainda que não seja primário, deve ser aplicada a fração de 40% (2/5) determinada pelo inciso V do art. 112 da LEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.